Tribunal: TJSP
Processo: 2109404-78.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Os embargantes alegam omissão quanto à intempestividade da contraminuta e contradição sobre a legitimidade passiva do agravado Walter Melo da Silva.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Os embargantes alegam omissão quanto à intempestividade da contraminuta e contradição sobre a legitimidade passiva do agravado Walter Melo da Silva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de interpretação mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC em casos de urgência e se há contradição sobre a legitimidade passiva do agravado.
III. Razões de Decidir
3. Assiste razão em parte aos embargantes quanto à omissão sobre a interpretação mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, mas não se vislumbra urgência que justifique tal interpretação.
4. Não há contradição sobre a legitimidade passiva do agravado, pois a contratação dos serviços advocatícios foi realizada pela curadora, não havendo indício de participação do agravado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Acolho em parte os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão suscitada.
Tese de julgamento: 1. A interpretação mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC não se aplica sem demonstração de urgência. 2. A legitimidade passiva é da curadora que contratou os serviços, não do representado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2191162-79.2025.8.26.0000, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2089094-51.2025.8.26.0000, Rel. Maurício Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/07/2025.